Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Restou consignado no acórdão embargado que o embargante deveria responder pelos ônus da sucumbência, destacando-se a desnecessidade de requerimento administrativo de retirada dos gravames dos veículos como condição para o ajuizamento de demanda judicial (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), bem como a resistência aos pedidos formulados na inicial por ter sido promovida a retirada dos gravames sobre os veículos apenas após a sentença condenatória.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. O Tema 1.046/STJ foi cancelado e os Recursos Especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC desafetados em virtude do julgamento do REsp 1.850.512/SP, devendo ser observada, quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, a tese firmada no julgamento do Tema 1.076/STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.